Tribunal: TCU
Processo: 022.492/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Monica Mansur Bahia, emitido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 169, IV, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno/TCU, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de aposentadoria de Monica Mansur Bahia e autorizar o seu registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova a correção no cálculo da rubrica "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" no contracheque da interessada, bem como os ajustes correspondentes no seu adicional por tempo de serviço (anuênio) e na rubrica "IQ - 30% - LEI 11.091/05 AP", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique a interessada sobre a presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. comunicar esta decisão ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; e 9.5. arquivar os autos.